Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700856-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER CAMBRONE DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esclareça o agravante seu interesse no prosseguimento do recurso, no prazo de 10 dias, ante a prolação de sentença nos autos de origem (0722069-62.2023.8.07.0016), que determinou ao DF o fornecimento do procedimento no prazo de 30 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.